Tribunal: TJPA
Processo: 0801821-73.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801821-73.2022.8.14.0000

PACIENTE: ADSON SANTOS DE BRITO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE SANTARÉM PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – DECISÃO AGRAVADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE MANDADO DE PRISÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – DESNECESSIDADE – PACIENTE NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO – ORDEM DENEGADA.

1.

O Agravo em Execução adota os procedimentos formais do Recurso em Sentido Estrito, sendo facultado ao juízo a retratação de seus atos decisórios, efeito interativo, nos termos do
artigo
589
, do
CPP
.

2.

O benefício de contagem em dobro da pena imposta ao paciente, foi revogado em juízo de retratação manifesta no bojo do Agravo a Execução interposto pelo Ministério Público, o que reclama o retorno do paciente ao cumprimento de sua pena no cárcere, afastando a alegação de que o mandado de prisão foi proferido de ofício, ocasionando a prejudicialidade do recurso interposto.

3.

O mandado de prisão não exige ato formal, intimação, para seu cumprimento.

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
preventivo, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Gabriel de Resende Braga e Glenda de Cássia Freire do Nascimento, em favor do nacional ADSON SANTOS DE BRITO, contra ato do douto juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narram os impetrantes que o paciente foi beneficiado pela contagem em dobro de sua pena, em decisão proferida no dia 15/12/2021, autos do processo de execução de nº 0016002-32.2017.8.14.0051, tendo o Ministério Público contestado a decisão com a interposição de Agravo de Execução, que se encontra pendente de julgamento.

Alegam que, de ofício e sem qualquer intimação do paciente, o juízo revogou o benefício de contagem do tempo em dobro, expedindo mandado de prisão, sem que ele tenha descumprido qualquer condicionante estabelecida no momento de sua liberdade.

Sustentam ilegalidade na decisão por ter sido proferida de ofício, sem observância do devido processo legal, requerendo, ao final, o reconhecimento da ilegalidade do ato, com a expedição do contramandado para que o paciente permaneça em liberdade até o julgamento do Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público. Juntaram documentos.

Na Id 8363970 indeferi o pedido de liminar. requisitando-se informações que foram prestadas na Id 8463231, constando manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento da ordem por sucedâneo recursal ou, em caso de outro entendimento, pela denegação da ordem, Id 8581118.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional ADSON SANTOS DE BRITO, sob a alegação de que o mandado de sua prisão foi expedido de ofício pelo juízo e que ele não foi intimado da decisão que revogou o benefício da contagem de tempo em dobro de sua pena.

Pela documentação juntada aos autos, tem-se que o paciente foi beneficiado pela contagem em dobro de sua pena, o que o colocou em liberdade. Irresignado com decisão proferida, o Ministério Público ingressou com o recurso de Agravo em Execução e, em juízo de retratação, houve a revogação do benefício pelo juízo singular, sendo expedido o mandado de prisão do paciente.

A dinâmica dos fatos expostos na impetração demostra que o juízo
a quo
, se valendo da faculdade de se retratar, revogou a decisão que beneficiou o paciente da contagem em dobro da pena, e em consequência determinou o retorno à condição anterior, com expedição do mandado de prisão e, portanto, inexiste a necessidade e previsão legal (art. 285, do CPP), de sua intimação para o cumprimento da ordem.

Quanto a alegação de que não houve representação pela prisão do paciente, constata-se na Id 8198377 que o juízo, ao se retratar no Recurso de Agravo interposto, assim se manifesta:

“Ante ao exposto,
DEFIRO
o pedido do Ministério Público e torno sem efeito a decisão de cômputo em dobro e todos os efeitos dela decorrentes, retornando o apenado ao
status quo ante
(sendo também tornados sem efeito todos os benefícios decorrentes do cômputo em dobro, com progressão, saídas temporárias, trabalho externo, prescrição ou término de pena, etc.)”. <sic>

Logo, a decisão proferida em juízo, em retratação, tem por base os argumentos expostos na interposição do Agravo em Execução pelo Órgão Ministerial, que determinou o retorno do paciente ao cárcere.

Por oportuno, o juízo relata nas informações prestadas, Id8463231, que “O réu atualmente está na condição de foragido”, o que reforça a necessidade da prisão.

À vista do exposto, conheço da ordem e a denego.

É o voto.

Belém, 31/03/2022